Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-39.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO "ACIDENTE" – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença, de

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO "ACIDENTE" – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005818-39.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALLAN DO
VALLE PARAJARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-39.2019.8.26.0554
2- Voto no 44.488
2
Apelação No 1005818-39.2019.8.26.0554
Apelante : ALLAN DO VALLE PARAJARA
Apelada : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Comarca : Santo André 1a Vara Cível
Juiz(a)
: Edmundo Lellis Filho

V O T O No 44.488
SEGURO
DE
VIDA

COBRANÇA

INVALIDEZ
FUNCIONAL POR DOENÇA
IFPD
INEXISTÊNCIA

AUSÊNCIA DE PROVA
MOLÉSTIA QUE ACOMETEU O
AUTOR NÃO CARACTERIZADA COMO “ACIDENTE”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS ART.
252 DO RITJ/SP
RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora
se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão
securitária para a hipótese de invalidez por doença, de rigor a
manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a
presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
ALLAN DO VALLE PARAJARA propôs ação ordinária de
cobrança fundada em contrato de seguro de vida em face de ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, sendo que, pela r. sentença de fls.
685/689, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente a ação, condenado
o autor a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Inconformado, apela o autor às fls. 693/702 almejando a reforma da
r. sentença. Pugna, de início, pela aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, mormente o art. 46, alegando, no mais, que o negócio jurídico
firmado pelas partes se efetivou por contrato de adesão, cujas cláusulas são
previamente estabelecidas pela seguradora em detrimento do segurado, que
não tinha ciência das condições gerais, havendo também descumprimento do
que previsto no art. 54, § 4o, do CDC, eis que a apólice não indica, com
destaque, como o seguro pode ser utilizado, estabelecendo apenas coberturas
devidas para os casos de morte, morte do cônjuge, morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, cesta básica e auxílio funeral
complementar. No mais, aduz que o acidente do trabalho deve ser equiparado
a doença ocupacional nos termos da Lei no 8.213/91 e do art. 7o da CF, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-39.2019.8.26.0554
2- Voto no 44.488
3
que as moléstias que o acometem (tendinopatia nos ombros) são decorrentes
das condições perversas de trabalho a que foi submetido, havendo
comprovação do preenchimento dos requisitos para o percebimento do
seguro, culminando no pagamento do capital segurado em sua integralidade,
tudo a ensejar o provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 705/717).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Alega o recorrente que firmou contrato de seguro de vida e
acidentes pessoais com a ré por meio de sua empregadora Mercedes Benz
do Brasil S/A , e que por estar acometido de tendinopatia nos dois ombros
faz jus à indenização prevista no contrato.
O MM. juiz a quo, diante dos elementos contidos nos autos, julgou
a ação improcedente, insurgindo-se o autor por meio do presente recurso, mas
sem razão, como se verá.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, sabido é que o contrato de seguro é regido por normas
especiais, somente se responsabilizando a seguradora pelos riscos
contratados, nos exatos termos do art. 757 do Código Civil.
Ora, ainda que tenham sobreditas lesões origem laborativa, não há
como caracterizar a invalidez do autor como IFPD
invalidez funcional
permanente e total por doença , sendo tal fato inclusive incontroverso, razão
por que não preenche os requisitos contratuais para a percepção da
indenização securitária pretendida, sendo, assim, de rigor a improcedência da
ação.
Ora, o laudo pericial de fls. 594/614 é claro ao concluir que “o caso
analisado do ponto de vista médico-pericial indica existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-39.2019.8.26.0554
2- Voto no 44.488
4
incapacidade parcial e definitiva, decorrente do agravo da atividade
profissional (concausa)”, isto é, “doença ocupacional agravada pelo
trabalho” em caráter definitivo, porém parcial.
Por conseguinte, não há como condenar a ré a indenizar o autor em
decorrência da apólice de seguro de vida contratada, tal como entendeu a d.
autoridade de primeira instância
Sobre esse aspecto, relevante transcrever o seguinte trecho da r.
sentença prolatada:
“Pretende a parte autora indenização securitária em razão de
incapacidade decorrente de acidente de trabalho, que ocasionou redução da
capacidade laborativa de forma permanente, total ou parcial.
Embora o juiz não esteja adstrito ao resultado do laudo (artigo
479 do Código de Processo Civil), não havendo elementos firmes que o
contrarie, adoto-o como forma de decidir.
Conforme certificado individual do seguro de fls. 216/218, a
apólice prevê a cobertura de morte (titular e cônjuge), morte acidental (titular)
e invalidez permanente total ou parcial por acidente (titular).
Para esta última hipótese, é necessário que a invalidez seja
consequência exclusiva de acidente pessoal coberto, conforme cláusula 1.1 às
fls. 265, cuja definição está prevista na cláusula 3.1 de fls. 236.
Realizada a perícia às fls. 593/614, o expert constatou síndrome do
ombro doloroso (M75) e dorsalgia (M54), sendo que há nexo laboral
(concausa decorrente do agravo da atividade profissional) e incapacidade
parcial e definitiva em relação aos ombros (fls. 610).
Em resposta ao quesito no 1.3 da ré, o perito informou que a
invalidez é decorrente de doença ocupacional agravada pelo trabalho (fls.
613).
Assim, o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e
definitiva em relação ao ombro, por conta de doença ocupacional. Nesse
cerne, verifica-se que tal risco não se encaixa em uma das hipóteses previstas
para a invalidez permanente por acidente, pois ausente acidente pessoal
(cláusula 3.1 fls. 236) e, ainda, a cláusula 3.1.2 exclui da cobertura as doenças
profissionais (fls. 236):
“3.1.2 Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal:
2) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-39.2019.8.26.0554
2- Voto no 44.488
5
ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados
septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado
em decorrência de acidente coberto;”
Também não houve contratação da cobertura de invalidez por
doença (fls. 216/218).
Note-se que o trabalho técnico-científico não foi questionado por
meio de prova equivalente, devendo prevalecer às conclusões ali apontadas.
Não houve constatação de acidente pessoal como sendo a causa da invalidez
permanente e parcial e, ainda, a doença profissional é risco expressamente
excluído da cobertura, de modo que o autor não faz jus à indenização
securitária (...).
Cumpre consignar, por fim, que a previsão de exclusão e/ou
limitação de riscos em contrato de seguro encontra amparo no artigo 757 do
Código Civil, logo, a obrigação da seguradora somente surge quando do
evento previsto no contrato.
Também não há falar em violação ao Código de Defesa do
Consumidor pela previsão de exclusão de riscos, pois as cláusulas contratuais
foram redigidas de forma clara e de fácil compreensão.
Por conseguinte, descabida a pretensão de cobertura da cesta
básica, pois prevista para o evento morte ou invalidez permanente total por
acidente, conforme cláusula 4, item “h”, de fls. 240, o que não ocorreu no
caso.
Sendo assim, indevida a indenização pleiteada” (fls. 686/689).
De fato, na esteira do que decidido e ao contrário do que quer fazer
crer o autor, não se pode aceitar aqui o conceito acidentário de doença do
trabalho proveniente da Lei no 8.213/91, de cunho previdenciário e que faz
parte de seguro social. E por um motivo muito simples: é que ele é de direito
público, abrangendo o risco social e que envolve responsabilidade objetiva do
Estado na obrigação de indenizar. Já o contrato de seguro de vida em
comento, como sabido, é de direito privado e está restrito ao pactuado entre
as partes.
Não há como se igualar, assim, conceitos distintos. O contrato de
seguro de vida em comento, como sabido, tem natureza jurídica de direito
privado e está restrito ao pactuado entre as partes. Portanto, verificando-se
que a apólice cobre, além dos acidentes pessoais, doenças que resultem em
incapacidade total e permanente, é de se ver que sendo a invalidez do autor
apenas parcial e por doença em seus membros superiores, não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-39.2019.8.26.0554
2- Voto no 44.488
6
mesmo em indenização de acordo com a apólice contratada.
Assim, mister era a improcedência do feito, sendo dispensáveis,
portanto, maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumprindo observar,
por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando
orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade processual deferida ao autor.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator